Tribunal: TJDFT
Processo: 0714960-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714960-25.2022.8.07.0018 RECORRENTES: JESSICA RODRIGUES DA SILVA, YLKA CONCEICAO DE CARVALHO, EDSON FRANCISCO DA SILVA RECORRIDOS: JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, KENNEDY SILVA DOS SANTOS, JULIO CESAR SANTOS ALVES, GESSE DIAS DE SANTANA, ALENILSON DE SOUSA NERES, LUIZ HENRIQUE AMARO COUTINHO, MARIA ARLETE MENEZES DE ARAUJO, ADILIO SOUZA DOS SANTOS, ROBISON GOMES DOS SANTOS, KEILA FERNANDA DA SILVA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELO DISTRITO FEDERAL. AVARIAS VERIFICADAS EM HELICÓPTERO DA POLÍCIA MILITAR. ARREMESSO DE OBJETOS POR PESSOAS QUE RESISTIRAM A CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE DESOCUPAÇÃO DE EDIFÍCIO. IDENTIFICAÇÃO PARCIAL DOS AGRESSORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para a caracterização da responsabilidade civil, é imprescindível a demonstração do ato comissivo ou omissivo, o dano, o nexo de causalidade e elemento subjetivo culpa ou dolo. 2. In casu, os fatos que embasaram a pretensão inicial foram parcialmente demonstrados e em desfavor de dois requeridos. As fotografias, a prova testemunhal e o reconhecimento de parte dos requeridos como responsáveis pelos atos de vandalismo contra a aeronave assegura o acolhimento do pedido. 3. A documentação confirma os fatos e os danos no helicóptero, cuja extensão foi demonstrada pelo custo do seu reparo. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A parte recorrente aponta ofensa ao artigo 186 do Código Civil, sustentando, em síntese, que a parte recorrida não trouxe aos autos provas robustas para determinar a responsabilidade de cada participantes. Afirma que as polícias que estavam na operação não conseguiram identificar as pessoas responsáveis pelo dano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 186 do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A petição inicial imputou os atos de vandalismo contra o helicóptero a todos os demandados, ou seja, todos teriam arremessado paus, pedras e outros objetos contra o veículo. As fotos do incidente mostram homens no topo do edifício, com vestimentas que dificultam a identificação. Sua resolução permite identificar o gênero, mas não as características fenotípicas (ID. 71171441). Mas desde logo é possível excluir a pretensão contra as mulheres, porque elas não aparecem na fotografia. Os policiais narraram que várias pessoas foram ao topo do prédio para dificultar o pouso do helicóptero. Esse fato revelou-se irrelevante para o fim perseguido, exceto para reafirmar que existia um grupo de pessoas no telhado do prédio. Porém, sobreveio o depoimento de JÉSSICA no procedimento administrativo, quem afirmou “que todos os homens que estavam no terraço arremessaram objetos, identificando somente o senhor EDSON e ADÍLIO” (ID. 71171449). Apesar da retratação em juízo, ela não é suficiente para afastar seu valor no processo administrativo e o reconhecimento de EDSON e ADÍLIO com parte dos causadores na aeronave. E por uma razão bem simples, a mudança de depoimento, sem uma explicação clara e razoável para imputação àqueles pela prática do dano, não retira o seu valor probatório. De mais a mais, conforme já assinalado, não se refuta a presença dos requeridos no topo do prédio, como vários outros homens, conforme afirmado pelo comandante da aeronave de que havia trezes pessoas no topo do prédio. Tal situação é confirmada pelo registro fotográfico. Desse modo, o autor se desincumbiu do seu ônus probatório, ou seja, acerca do fato constitutivo da sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, ainda que de modo parcial. A documentação juntada relata os fatos e os danos no helicóptero. A prisão deles durante a ocorrência policial satisfaz o requisito para confirmar a presença no local e a responsabilidade civil apontada pelas avarias. Assim, a sentença merece esse pequeno reproche. (ID76269721). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação de matéria de fato e de prova, o que atrai o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41